Tribunal: TJMT
Processo: 1013707-69.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013707-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR SANTOS RUFINO - CPF: 624.899.503-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLAS - CNPJ: 41.076.607/0001-32 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - CPF: 057.195.654-85 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM NO FEITO CONEXO – PERDA DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A MANIFESTA PREJUDICIALIDADE.

Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013707-69.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS (“BTRA”) e BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

AGRAVADOS: SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e MILTON PAULO CELLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS (“BTRA”)
e
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1005973-78.2021.8.11.0040, ajuizada por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
, que
“indeferiu o pedido de declaração de nulidade da r. decisão de Id. 85673412, a despeito da ausência de intimação prévia do terceiro adquirente de boa-fé para se manifestar sobre a alegação de fraude à execução, em frontal violação ao disposto no artigo 792, §4º do CPC”
(sic).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a prolação da r. decisão agravada versa
“sobre a flagrante nulidade da decisão que, de modo prematuro e em clara violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, declarou que uma operação de compra e venda feita entre o
BTRA
e
MILTON
teria sido realizada em fraude à execução”
(sic).

Aduzem que
“isso, porque a r. decisão que declarou a suposta fraude foi proferida
sem observância do procedimento prescrito no §4º do artigo 792, do CPC
, qual seja, intimação do
BTRA
, terceiro adquirente,
antes
de declarar a fraude à execução, para que, querendo, exercesse seu direito de defesa e apresentasse Embargos”
(sic).

Asseveram que
“não tendo sido observado o procedimento – leia-se, inexistindo intimação prévia do
Agravante
– a r. decisão surpresa proferida se revela manifestamente ilegal e causou diversos prejuízos ao
BTRA
, fundo de investimento listado em bolsa (e aos seus mais de 15 mil investidores), ao ferir de morte seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razões pelas quais deve ser declarada nula”
(sic).

Discorrem que
“mesmo após o
Agravante
apontar a evidente nulidade e requerer o desfazimento de todos os atos posteriores, o MM. Juízo a quo assim não entendeu, mantendo incólume a r. decisão de Id. 85673412”
(sic).

Ressaltam que
“em 27.04.2022, a Exequente
SAFRAS
peticionou nos autos do processo originário (Id. 83330616 - doc. 05), arguindo, entre outras coisas, que a alienação da “Fazenda Vianmacel” (matrículas nº 9.203, 9.204, 9.205 e 9.533, todas do CRI de São José do Rio Claro/MT), pelo agravado
MILTON
ao
BTRA
teria sido realizada em fraude à execução, razão pela qual requereu a declaração da ineficácia do ato de venda e compra perante ela, bem como a penhora do imóvel “Fazenda Vianmacel” para satisfação dos créditos oriundos dos instrumentos contratuais executados na ação de execução de origem”
(sic).

Assentam que
“em 24.05.2022, foi proferida a r. decisão de Id. 85673412 (doc. 06), oportunidade em que o MM. Juízo a quo, dentre outras providências e determinações, reconheceu que a operação de venda e compra dos imóveis entre
MILTON
e
BTRA
teria se dado em fraude à execução, razão pela qual declarou a ineficácia da alienação dos imóveis que compõem a “Fazenda Vianmacel” em relação à ação de execução de origem”
(sic).

Afirmam que
“em que pese tenha o MM. Juízo de piso suscitado a aplicação de diversos dispositivos do Código de Processo Civil em sua decisão, deixou de observar o disposto no
§ 4º do art. 792
do diploma processual, que dispõe sobre a
necessidade de se intimar o terceiro adquirente
antes
de se declarar a fraude à execução
para, caso queira, exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa”
(sic).

Destacam que
“a declaração de fraude à execução e, consequentemente, a ineficácia do negócio celebrado em relação à
SAFRAS
, com a determinação de penhora do bem, fará com que o Agravante corra o risco de ter os imóveis adquiridos de
MILTON
e
ROSELI
alienados nos processos promovidos pela SAFRAS, em nítido prejuízo dos milhares de investidores do
Fundo Agravante
”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, os agravantes requerem
“seja concedida a antecipação da tutela recursal para, inaudita altera parte,
reformar a r. decisão agravada (Id 88005675)
, que rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade pela ausência de intimação do
BTRA,
para, como consequência, declarar a nulidade da decisão de Id. 85673412
e oportunizar-se ao BTRA se manifestar sobre a alegação de fraude antes de que o tema seja decidido”
(sic).

No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada,
“
e como consequência, declarar a nulidade da decisão de Id. 85673412, que declarou a existência de fraude à execução no negócio entabulado entre o BTRA, MILTON e ROSELI
, e oportunizar ao
BTRA
se manifestar sobre a alegação de fraude antes de que o tema seja decidido”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id 134964676.

A tutela recursal almejada foi
parcialmente deferida
por mim em 20/07/2022, conforme decisão de Id 136118671,
“tão somente para SUSPENDER o trâmite dos autos de origem, até que se decida o presente agravo de instrumento”
.

Em contraminuta, a agravada Safras Armazéns Gerais discorre que
“a todo momento a parte agravante ESTAVA EXPRESSAMENTE CIENTE DOS AUTOS MOVIDOS CONTRA O DEVEDOR, bem como monitorou os autos sem requerer qualquer manifestação a fim de resguardar seus supostos direitos ora perquiridos”
(sic), vindicando, ao final, pelo desprovimento deste instrumento (Id 139178188).

O agravado Milton, por sua vez, ofertou contraminuta inicialmente alegando encontrar-se em recuperação judicial, e quanto ao mérito propriamente dito, discorre que
“Inexiste dúvida quanto ao fato de que (i) a manifestação que ensejou a r. decisão agravada foi apresentada em sigilo; (ii) que as partes apenas tomaram ciência da manifestação em data muito posterior; e (iii) que não foi oportunizado o contraditório”
(sic), pelo qual requer a reforma da decisão combatida, embora por outros fundamentos (Id 139389691).

Posteriormente, a parte agravada Safras atravessa petição ao Id 139899188, defendendo a perda do objeto recursal, sob a justificativa de que
“nos embargos de terceiro nº 1006220-25.2022.8.11.0040 que derivam dos autos de origem”
(sic) houve concordância acerca da inocorrência da fraude reconhecida pelo togado singular.

O mesmo teor foi reforçado pelas agravantes no Id 148668159,
quando já incluso em pauta de julgamento
, sustentando, inclusive, a prolação de sentença nos referidos embargos de terceiro, cujo magistrado
“JULGOU PROCEDENTE os pedidos do BTRA para afastar o reconhecimento da fraude à execução em relação à aquisição, pela embargante/agravante, dos móveis rurais objetos das matrículas nº 9.203, 9.204, 9.205 e 9.533, todas do RGI de São José do Rio Claro/MT e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

No caso em exame, o recurso, de fato, encontra-se prejudicado.

É que, compulsando os autos dos Embargos de Terceiro nº. 1006220-25.2022.8.11.0040,
distribuído conexamente ao feito executivo nº.
1005973-78.2021.8.11.0040
cuja decisão de reconhecimento da fraude é combatida por meio do presente instrumental,
verifico que,
recentemente
(
20/10/2022
), foi prolatada, pelo Juízo
a quo
sentença extinguindo o feito, com resolução do mérito.

Transcrevo o teor da sentença em sua integralidade,
ipsis litteris
:

“
O
F
undo de
I
nvestimento
I
mobiliário
BTG P
actual
T
erras
A
grícolas
opôs
Embargos de Terceiro
contra S afras A rmazéns G erais L tda
almejando afastar o reconhecimento da fraude à execução decretada nos autos da execução extrajudicial nº 1005973-78.2021.8.11.0040, proposta pela ora embargada em face de
Milton Paulo Cella e outros
, com relação aos imóveis de sua propriedade objetos das matrículas nºs 9.203, 9.204, 9.205 e 9.533, todas do CRI de São José do Rio Claro/MT.

Antes mesmo do recebimento da inicial, a embargada
S afras A rmazéns G erais L tda
compareceu aos autos no Id. 92577073 para manifestar concordância com os pedidos formulados pela embargante na inicial.

É o necessário.

Decido.

Considerando que a eventual configuração de fraude à execução, na forma decretada nos autos executivos nº 1005973-78.2021.8.11.0040, teria como consequência pura e simplesmente produzir a ineficácia da transferência do patrimônio para a embargante em relação à embargada
Safras
A
rmazéns
G
erais
L
tda,
nos exatos termos o art. 792, § 1º, do CPC, a extinção do feito, com resolução do mérito se impõe.

Com efeito, diante do reconhecimento do pedido por parte da embargada não compete a este juízo dar outra solução à lide, que não a homologação do reconhecimento da pretensão da embargante, nos exatos contornos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.

É esta a lição de Barbosa Moreira:

“O reconhecimento tem por objeto o próprio pedido do autor, como um todo, isto é, com todos os seus consectários jurídicos. É verdadeira adesão do réu ao pedido do autor, ensejando autocomposição do litígio e dispensando o juiz de dar sua própria solução ao mérito. O juiz apenas encerra o processo, reconhecendo que a lide se extinguiu por eliminação da resistência do réu à pretensão do autor. Desaparecendo a lide, não há mais tutela jurisdicional a ser dispensada às partes, o que, todavia, não exime o juiz de proferir sentença que reconheça esse fato jurídico e que ponha fim definitivamente ao processo"
. (
Curso de direito processual civil
. Vol. I. 46ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 448).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - EXECESSO DE EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PELO EMBARGADO - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART 269, II, DO CPC - RECURSO PROVIDO. O reconhecimento da procedência do pedido inicial pelo embargado consiste em uma autocomposição do litígio, que dispensa o juiz de dar a sua própria solução ao mérito, devendo-se limitar a encerrar o processo na forma do art. 269, II, do CPC”.
(TJMG – AC nº 10417100012323001, Rel. Mauro Soares de Freitas, j. 26/01/12, 5ª Câm. Cív., DJ 07/02/12).

Segundo Nelson Nery,
“em razão do reconhecimento jurídico do pedido, surge para o magistrado limitação ao seu livre convencimento, como demonstra a vinculação oriunda do reconhecimento jurídico do pedido praticado pelo réu. Essa restrição à atividade jurisdicional também é admitida por Rosenberg-Schwab-Gottwald ao disporem que, se no bojo do objeto litigioso houver reconhecimento jurídico do pedido, torna-se esvaziado o campo de atuação do magistrado, que fica vinculado a sentenciar com base no reconhecimento jurídico do pedido, no sentido de julgar procedente o pedido”.
(NERY JR., Nelson.
Reconhecimento jurídico do pedido e vinculação do magistrado
. Soluções Práticas de Direito: processo civil, v. VIII, nº 148, São Paulo: RT, p. 309/2101).

Como exposto, em razão da total ausência de resistência à pretensão da embargante por parte da embargada, é de rigor a decretação do reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial, nos moldes do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC,
verbis:

“Art. 487.
Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III –
homologar:

a)
o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção”.

Deste modo, considerando o reconhecimento, pelo embargado, da procedência dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão exposta na peça basilar, para afastar o reconhecimento de fraude à execução em relação à aquisição, pela embargante, dos imóveis rurais objetos das matrículas nº 9.203, 9.204, 9.205 e 9.533, todas do RGI de São José do Rio Claro/MT.

Por corolário,
JULGO EXTINTO O FEITO
,
com resolução do mérito.

Deixo de condenar a embargada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em razão da renúncia dos patronos da embargada noticiado nos autos.

Traslade-se cópia da presente sentença à execução nº 1005973-78.2021.8.11.0040.

Nada mais sendo requerido, arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso-MT, 20 de outubro de 2022.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito
”
– Id 101947606, autos de 1º grau (com destaques no original).

Como cediço, o julgamento da ação de origem acarreta a perda de objeto do presente recurso, porquanto a jurisdição foi prestada de forma definitiva.

De tal sorte, tornam-se as agravantes carentes do presente recurso, em sua modalidade
interesse de agir
, particularmente pela falta de necessidade de intervenção Colegiada, em virtude da perda de objeto (causa de pedir e pedido) da pretensão recursal (art. 1.016, III, do CPC/15), pela inutilidade de satisfazer seu escopo, sobretudo considerando que a pretensão da recorrente no presente instrumento limitava-se justamente afastar o reconhecimento da fraude na ação executiva correspondente, e cujos efeitos foram obstados provisoriamente quando da concessão da tutela recursal neste recurso.

Aliás, o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.

1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.

4. Ademais,
na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.

5. Embargos de divergência não providos.”
(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMEN
TO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DO PATRIMÔNIO DOS AGRAVADOS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUPERVENIENTE SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE O INCIDENTE – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJU
DICADO.

Se depois de interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é julgado pelo mérito, evidencia-se a falta de interesse recursal do agravante. Prejudicado o exame do mérito do recurso, em razão da perda de objeto. Perda superveniente do objeto configurada.
Pressuposto recursal intrínseco ausente.”
(N.U 1011921-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REPRODUÇÃO DOS TERMOS DO RECURSO ORIGINÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, pelo que o recurso não merece o almejado acolhimento.”
(N.U 1000700-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Assim, curial concluir acerca da ausência de substrato a impor sequência ao recurso. Em outras palavras, mister deduzir encontrar-se esvaziado o objeto do presente agravo de instrumento, de modo que irregularidades fortuitas devem ser agora questionadas pelo recurso cabível, qual seja, apelação, inclusive manejado por eventuais interessados, como, aliás, é garantido por meio da previsão contida no artigo 996 do CPC/15.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, ante a sua manifesta prejudicialidade (art. 932, III, do CPC/15),
revogando
, por consequência lógica, a decisão de Id 136118671.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022